Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741230-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: MANOEL QUEIROZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO VILELA COUTO contra decisão (ID 247724004) da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MANOEL QUEIROZ DE OLIVEIRA em desfavor do agravante e de POSTO PARQUE DA CIDADE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, FACTORING PLANALTO LTDA, MARIA APARECIDA DA SILVA e TATIANA MARIA RABELO DE MESQUITA, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão saneadora que inverteu o ônus da prova e estabeleceu competir aos réus demonstrar a validade da inclusão do autor no contrato social, a existência de manifestação livre e consciente de vontade e a inexistência de vício de consentimento. Em suas razões (ID 76611244), alega que: 1) não é possível a inversão do ônus da prova de ofício; 2) a inversão do ônus da prova de ofício somente em cabível na relações consumeristas, que não é o caso dos autos; 3) o deferimento da inversão do ônus da prova ocorreu de forma desproporcional e trouxe imposição de produção de prova negativa aos réus; 4) apresentou tese de que a capacidade do agravado é presumida e o contrato social foi assinado por todas as partes com firma reconhecida por autenticidade, o que demonstra a inclusão do agravado no quadro social; 5) o juízo ao impor a prova da inexistência de vício de consentimento do agravado configura ônus probatório impossível; 6) não se pode exigir da parte a produção de prova de fatos negativos; 7) o agravado tinha ciência de seus atos ao ingressar no quadro societário; 8) a decisão saneadora não oportunizou nova manifestação quanto à produção de prova; 9) a decisão saneadora não analisou o argumento de ocorrência de prescrição e decadência, questões prejudiciais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para afastar a inversão do ônus da prova ou determinar a reabertura do prazo de especificação de provas ou a análise da alegação de decadência e prescrição. Preparo recolhido (ID 76614937). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de conhecimento em que o agravado requer a declaração de nulidade de negócio jurídico por simulação e a compensação por dano moral, por ter sido indevidamente incluído no quadro societário de Posto Parque da Cidade Derivados de Petróleo Ltda. Sustenta o autor ser pessoa de pouca instrução, que prestava serviços braçais à pessoa jurídica e que nunca anuiu em integrar a sociedade ou dela recebeu benefício como sócio. Portanto, não incide o CDC e sim a disciplina do Código Civil (CC) e do Código de Processo Civil (CPC). O CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I). O §1o do art. 373 traz exceção ao dispor que: "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído." Assim, excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova: na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão ou redistribuição do ônus da prova, nesses casos, não é automática. Deve ser concedida conforme as circunstâncias do caso (ope iudicis), caso haja dificuldade ou impossibilidade para o autor produzir a prova de suas alegações. Na hipótese, em análise superficial, a distribuição dinâmica do ônus da prova é cabível. O juízo em razão do contexto fático determinou a inversão do ônus da prova. A princípio, o agravante, como a pessoa que cedeu sua participação societária mediante pagamento ao agravado, tem maior facilidade na produção da prova quanto à regularidade da transferência das cotas sociais. Ademais, não houve cerceamento de defesa, pois o juízo, além de ter intimado as partes para especificarem provas, após a inversão do ônus da prova, possibilitou que os réus se desincumbissem do ônus probatório. Houve designação de audiência e intimação para apresentação do rol de testemunhas. No mais, a ausência de análise da alegação de prescrição e decadência não configura irregularidade. As matérias podem ser apreciadas por ocasião da sentença, desde que o juízo o faça antes de adentrar no mérito. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator